Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO. CÁLCULO DA DÍVIDA. PARÂMETROS. VALOR. PRECLUSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento da sentença que, em ação revisional de guarda c/c redefinição de visitas, condenou a apelada-executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2. Decisão anterior – a sentença extinguiu o cumprimento de sentença, ante a quitação do débito, art. 924, inc. II, do CPC/2015, e condenou a executada ao pagamento das custas do incidente.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se houve o adimplemento da obrigação que motivou a extinção do cumprimento de sentença.
III – Razões de decidir
4. Vedada ao credor a rediscussão sobre os parâmetros para elaboração dos cálculos e valor da dívida, uma vez que não recorreu adequada e tempestivamente, e as questões se tornaram preclusas, art. 507 do CPC.
IV – Dispositivo
5. Apelação desprovida.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 507.